Tribunal: TJDFT
Processo: 0707060-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707060-74.2024.8.07.0000 DESPACHO O pedido principal do presente agravo é “o provimento do recurso interposto para que se determine que a expedição de requisitórios, no âmbito do processo no 0702998-39.2021.8.07.0018, deve ter como limite o valor incontroverso da dívida, conforme apontado pelo Ente Público em sua impugnação, até que ocorra o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0727836-03.2021.8.07.0000” (grifei). Conforme informação extraída do PJe (0727836-03.2021.8.07.0000 – id 58853903), o referido AGI já transitou em julgado. Ademais, no âmbito do cumprimento de sentença do qual se originaram ambos os recursos (0702998-39.2021.8.07.0018), a obrigação de pagar já foi cumprida pelo agravante, conforme noticiado pela credora (id 203503517). Assim, manifeste-se o agravante sobre o interesse recursal e da eventual perda superveniente do objeto. Após conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 07/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator